Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-76.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015616-76.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA - CPF: 032.327.951-10 (APELADO), WILSON BOM DESPACHO DO CARMO - CPF: 229.891.451-68 (VÍTIMA), PRISCILA APARECIDA MARTINS (VÍTIMA), GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 021.384.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO –
RECURSO PROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas — vítimas e policias que atenderam a ocorrência —, quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a participação do recorrido no fato narrado na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015616-76.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 13409452 a 13408465, que nos autos da ação penal n. 15616-76.2018.8.11.0042, código n. 523629, julgou
parcialmente procedente
a denúncia para absolver
Rodolfo Stefany Santa Ferreira
com amparo no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e condenar Gabriel João Moraes de Oliveira pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II, c.c. artigo 70 do Código Penal, com a aplicação das atenuantes descritas no artigo 65, incisos I e III, alínea “
d
”, do Código Penal, à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
, no regime inicial
semiaberto
(CP, art. 33, § 2°, “
b
”), pelos fatos assim narrados na denúncia, ID. 13409994:

“ (...) Consta dos autos de inquérito policial que no dia 18 de abril de 2018, por volta das 08hl5min, em residência situada na rua Oito, quadra 01, n° 6, bairro Jardim Comodoro 11, em Cuiabá/MT, os denunciados
GABRIEL
e
RODOLFO
, com consciência e vontade em liame subjetivo e divisão de tarefas com outros indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça e violência,
subtraíram
para si, roupas, perfumes, dois aparelhos celulares, duas televisões, duas alianças um automóvel VW/AMAROK, cor preta, placa AYR 6668, avaliado indiretamente às fls. 57 e R$ 75.985,00 (setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais), pertencentes as vítimas Wilson Bom Despachado Carmo e Priscila Aparecida.

Sobressai da investigação que no dia, horário e local acima apontados, os ofendidos Wilson e Priscila estavam com sua filha de 03(três) anos de idade em sua residência, oportunidade em que
GABRIEL
e
RODOLFO
abruptamente abriram a porta do quarto em que estavam e valendo-se de
arma de fogo
, anunciaram o assalto.

Incontinenti, a vítima Wilson foi amarrada com as mãos para trás, enquanto Priscila e sua filha ficaram dentro do banheiro.

Ato continuo, os larápios começaram a revirar a casa, ordenando que Wilson os acompanhasse até a sala, instante em que a vítima visualizou outros dois indivíduos não identificados.

Posteriormente, os implicados e seus comparsas subtraíram roupas, perfumes, dois aparelhos celulares, duas televisões, duas alianças, colocando tudo no veículo VW/AMAROK, cor preta, placa AYR 6668, pertencente as vítimas. Entrementes, enquanto um dos meliantes colocavam as res furtiva e na caminhonete, visualizou alguns vizinhos observando toda a ação delituosa, inclusive já haviam acionado a polícia militar. Desta forma, empreenderam fuga em posse dos objetos.

Os milicianos em diligências, lograram êxito em interceptar os denunciados e seus comparsas já no município de Várzea Grande, contudo, durante a fuga em alta velocidade, os implicados capotaram o veículo, causando danos de grande monta, assim como lesões corporais nos denunciados RODOLFO e GABRIEL, oportunidade em que os comparsas conseguiram foragir, tomando rumo ignorado.

Detido em flagrante delito e encaminhado a presença da autoridade policial as fls. 22/24, RODOLFO confessou o delito em tela, bem como delatou GABRIEL como coautor. Destarte, ante as lesões graves sofridas por GABRIEL, encontra-se em tratamento médico no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, razão pela qual não foi interrogado.

Insta consignar que em declarações às fls. 06/07, as vítimas foram uníssonas em reconhecer os denunciados RODOLFO e GABRIEL como autores do roubo.

Ex positis, denuncia-se
GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2°, incisos I e II, Do Código Penal, c/c artigo 70, do Código penal,
e
RODOLFO STEFANNY SANTA FERREIRA
, como incurso nas sanções do
artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, c/c artigo 70, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal,
requerendo o recebimento da exordial acusatória, oportunizando-lhes o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as vítimas e testemunhas arroladas para, ao final, julgá-la e condená-los nas sanções dos artigos em comento. (...).”
[ID. 13409994].

A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2018, ID. 13407963.

Irresignado com a absolvição do denunciado Rodolfo Stefany Santa Ferreira, recorre o Ministério Público, ID. 13409454 a 13408496, sustentando, em síntese, a suficiência probatória da participação do recorrido no evento delituoso apta a ensejar uma condenação.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, ID. 13409455 a 13411483.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
provimento
do recurso, ID. 18833960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O representante do Ministério Público postula a condenação do acusado Rodolfo Stefany Santa Ferreira por ter praticado o crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c artigo 70 e 61, inciso I, todos do Código Penal.

Assevera que durante interrogatório judicial o corréu Rodolfo retirou sua confissão em sede policial, negando a coautoria do delito, narrando
versão mirabolante de que estava pescando no meio da mata quando foi preso e que teria confessado no primeiro interrogatório porque foi torturado pelos policiais, no entanto, alega que a tortura no resultou em nenhuma lesão.
Destaca, ainda, além de não ser apreendido com o recorrido qualquer equipamento de pescaria ou peixes, o mesmo empreendeu fuga no momento que os policiais estavam em sua busca, sendo necessário auxilio de aeronave para realizar sua prisão.

Aduz que a vítima
Wilson Bom Despacho do Carmo
, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, descreveu toda a ação delituosa com riqueza de detalhes, confirmando e reconhecendo o acusado Gabriel e o recorrido Rodolfo.

Em arremate, destaca que as declarações das vítimas, Wilson e Priscila, estão em harmonia com as declarações judiciais do policial militar Fabiano Borges Rodrigues.

Ao compulsar os autos verifica-se que o sentenciante absolveu Rodolfo Stefany Santa Ferreira por entender que além da negativa da autoria delitiva, as testemunhas ouvidas em juízo não trouxeram nenhuma informação capaz de sustentar o decreto condenatório (ID. 13409452).

Extrai-se dos autos que o Boletim de Ocorrência, ID. 13409996, descreveu a dinâmica da ação policial nos seguintes termos:

“ESTA GUPM ESTAVA EM RONDAS PELA ALAMEDA JULIO MULLER, QUANDO FOI INFORMADA VIA CIOSP QUE HAVIA OCORRIDO UM ROUBO A RESIDÊNCIA EM CUIABÁ NO BAIRRO JARDIM COMODORO 2 E QUE 4 INDIVIDUOS EM POSSE DE ARMA DE FOGO E AMEAÇAS LEVARAM DA RESIDÊNCIA UMA CAMIONETE AMAROK PRETA DE PLACA AYR-6668, 2 (DUAS) TELEVISÕES E OUTROS OBJETOS. A GUPM DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, DESLOCOU ATÉ A ROTATÓRIA DA PONTE SÉRGIO MOTA, NA AVENIDA DOUTOR PARANÁ, ONDE DEPAROU COM O VEÍCULO QUE ESTAVA OCUPADO POR 3 (TRÊS) INDIVIDUOS, FOI FEITO O COMPANHAMENTO E SINAIS SONOROS E LUMINOSOS PARA QUE OS INDIVIDUOS PARASSEM O VEÍCULO, PORÉM NÃO OBEDEVERAM E FORAGIRAM EM ALTA VELOCIDADE TOMANDO RUMO AO BAIRRO CARRAPICHO, PONDO EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS PELAS VIAS PÚBLICAS; QUE AO PASSARAM EPLA ESTRADA DE CHÃO VIERAM A PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO E A CAPOTAR CERCA DE 5 (CINCO) A 6 (SEIS) VEZES, SENDO QUE O MOTORISTA GABRIEL FOI LANÇADO PARA FORA E TEVE FRAURA NO FEMUR DIREITO E ESCORIAÇÕES POR TODO O CORPO DEVIDO AO CAPOTAMENTO DO VEÍCULO.
JÁ O OUTRO SUSPEITO RODOLFO EMPREENDEU FUGA NO MEIO DO MATAGAL, VINDO A SER DETIDO COM O APOIO DA EQUIPE EM PATRILHA AREA-PLANTÃO DO CIOPAER NA NEIRA DO RIO, ONDE ESTE TAMBÉM POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS POR MOTIVOS DIVERSOS. RESSALTA QUE O MESMO POSSUI FERIMENTOS POR TODO O CORPO DEVIDO AO CAPOTAMENTO.
A EQUIPE ALFA 2 DO SAMU COMANDADA PELO MÉDICO ODENIL M. FRANÇA CRM-MT 6846 SE FEZ PRESENTE NO LOCAL E ENCAMINHOU O CONDUZIDO GABRIEL ATÉ O PSM-VG.
JÁ O OUTRO CONDUZIDO, POSTERIOMENTE A SAIDA DA EQUIPE DO SAMU, COMEÇOU A SE QUEIXAR DE DORES, ONDE A GUPM DESLOCOU COM O MESMO ATÉ O PSM-VG PARA CUIDADOS MÉDICOS. FOI CONFECCIONADO O BO PARA REGISTRO E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER.

OBS. 1:
APÓS BUSCA DENTRO DO VEÍCULO FOI LOCALIZADA NO ASSOALHO,
UMA ARMA DE FOGO, MODELO REVOLVER, MARCA ROSSI, CALIBRE 38, COM 6 MUNIÇÕES INTACTAS E DE NÚMERAÇÃO J010231.
/
OBS. 2:
APÓS CHECAGEM VIA APLICATIVO CIOSPE WEB FOI CONSTATADO QUE A ARMA DE FOGO É CARGA DA PM-MT. /
OBS.3:
A VÍTIMA RESSALTA QUE A ARMA DE FOGO ESTAVA EM TODO MOMENTO EM POSSE DO SUSPEITO GABRIEL, E ESTE PROFERIA PALAVRAS DE INTIMIDAÇÃO E AMEAÇAS. /
OBS. 04:
OS 2 (DOIS) SUSPEITOS FICARAM NO PSM-VG PARA CUIDADOS MÉDICOS. /
OBS. 5:
O TERCEIRO PARTICIPANTE DO DELITO EVADIU DO LOCAL EM FUGA. AS GUARNIÇÕES REALIZARAM RONDAS E DILIGÊNCIAS, PORÉM O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO ATÉ O MOMENTO. ”
[Grifo].

Perante a autoridade policial o recorrido
Rodolfo Stefany Santa Ferreira,
confessou o delito assim declarando, ID. 13409461:

“ (...) QUE indagado sobre os seus direitos constitucionais manifestou-se nos seguintes termos: Que está ciente de seus direitos; Que no dia do crime foi procurado por "CHAPADA", via Whats App, o qual perguntava se o interrogado queria ganhar um dinheiro, ao que lhe respondeu que sim porque estava precisando; QUE então "CHAPADA" disse que iria procurar o interrogado para que conversassem; QUE no mesmo dia se encontraram em uma chácara em Várzea Grande, local em que "CHAPADA" se fazia presente em um veículo SIENA BRANCO SEDAN e já de posse de um revolver cal. 38, "canela seca" e cabo de madeira e municiado; QUE "CHAPADA" se encontrava sozinho no carro, ao que disse "lá era fácil, só nos dois pegava", e que seria para pegarem uma casa; QUE o interrogado já conhecia a chácara, a qual era "boca de fumo" há muito tempo, onde costumava ir para comprar e consumir droga; QUE o proprietário da chácara se chama JEFERSON; QUE saíram direto da chácara e seguiram para o local informado por "CHAPADA", sendo uma casa localizada atrás da boate MALCON; QUE chegaram ao local por volta das 10h00min, ao que entraram pulando o muro lateral "o muro é baixinho" e entraram pela porta do fundo; QUE encontraram uma moça na cozinha, a qual foi rendida pelo interrogado que no momento já se encontrava de posse do revolver; QUE a moça começou a gritar "ladrão, ladrão”; QUE "CHAPADA" tapou a boca da moca com suas mãos e pediu para que o interrogado a amarrasse; QUE o interrogado cortou uma tira de uma toalha com uma faca que pegou na residência; QUE "CHAPADA" segurou a moça e o interrogado amarrou a moça pelos pés e pelas mãos em uma cadeira; QUE o interrogado foi até o portão da residência e viu que estava chegando gente por causa dos gritos da moça; QUE então disse "tem gente ai vamos embora", não chegando de vasculhar a residência; QUE arma não ter arranhado a moça pois estava com a arma na mão, mas não sabe se CHAPADA a arranhou; QUE então deixaram o local, cada um para um lado, "ele saiu no SIENA que ele abandou lá para baixo e eu sai correndo de pé, atravessei a Miguel Sútil e corre até o Chapão onde peguei um táxi”, QUE correu de posse da arma; Que do que se recorda não levaram nada da casa, mas não chegou a ver se CHAPADA pegou alguma coisa; QUE não sabe se alguém bateu na moça, mas o interrogado não fez isso, dizendo que nem encostou perto da moça; QUE foi de táxi até o aeroporto de Várzea Grande, onde seguiu a pé até sua casa; QUE deixou abaixar a poeira e no outro dia cedo foi a chacrinha do JERFFERSON onde deixou a arma com o JEFFERSON; QUE JEFFERSON não pergunto o que tinha acontecido, mas afirma que “quem é desse mundo já sabe”, até porque JEFFERSON sabia que o interrogado estava aprontando; QUE cerca de no máximo uma semana houve uma abordagem da DERFVG na chácara de JEFFERSON, quando a arma foi apreendida e algumas pessoas presas, sendo dois maiores e três menores, oportunidade em que também foram encontrados drogas e dinheiro, inclusive essa ocorrência foi divulgada no site "LAPADA LAPADA" e no Cadeia Neles; QUE entre os presos e apreendidos esta a pessoa de JEFFERSON; QUE quando "CHAPADA" foi buscar o interrogado para o roubo a residência, o interrogado perguntou "esse carro é seu ?", ao que CHAPADA respondeu" que poderia parar em qualquer lugar" ao que o interrogado já entendeu que o carro era de placa "feita" ou seja produto de crime; QUE no entanto CHAPADA não disse mais nada sobre o carro; QUE afirma ter deixado um celular de sua propriedade dentro do SIENA, sendo da marca SAMSUNG, pequeno de cor preta, porém não se recordado número do chip que estava no telefone, mas é um chip da operadora CLARO, o qual havia comprado há poucos dias; QUE nesse momento é apresentado ao interrogado um celular SAMSUNG de cor preta, pequeno apreendido, ao que disse "é esse ai mesmo"; QUE em seus contatos esta 'o número de CHAPADA que também pode estar como apelido de "GORDÃO", mas não se recorda qual o número deste; QUE no roubo a residência da casa da moca apenas agiram o interrogado e CHAPADA;
Que na presente data foi preso logo depois do roubo a uma residência no bairro Coxipó, em Cuiabá, juntamente com GABRIEL (maior) e outro indivíduo que é camarada de GABRIEL; Que estavam bebendo na casa de GABRIEL quando resolveram fazer o roubo, porém não havia a

casa escolhida; Que estavam indo embora, ao que GABRIEL e o outro viram o portão aberto e entraram na casa; Que para o roubo usaram uma arma só, um revólver calibre 38, três janelas, prata, com a qual passaram a noite inteira; Que no trajeto até a casa cada hora um cava com a arma; Que indagado sobre quem entrou com a arma na casa disse “foi os dois”; Que o interrogado só entrou na casa para entrar na caminhonete, a qual era dirigida por GABRIEL; Que na caminhonete haviam duas televisões; Que não viu GABRIEL e o outro indivíduo rendendo as vítimas, mas sabia que tinha gente dentro da casa; Que tão logo saíram da casa já' passaram a ser perseguidos pela polícia militar, sendo que depois da Ponte Sérgio Mota, já em Várzea Grande, o condutor perdeu o controle da caminhonete, capotaram quatro vezes e adentraram no mato; Que o condutor da caminhonete foi arremessado para fora e por isso quebrou o fémur, ao que foi encaminhado ao PSMVG junto com o interrogado; Que o interrogado fraturou três costelas, um dedo da mão esquerda e sofreu um corte na bunda e outro no nariz; Que as escoriações que possui pelo corpo são decorrentes do acidente; Que o interrogado foi pego pela polícia militar quando se encontrava na beirado rio, quando foi visto pelo Helicóptero Águia, enquanto que GABRIEL cou ao lado do carro; Que não sabe o que aconteceu com o terceiro ocupante da caminhonete; QUE comparece mensalmente no Fórum de Cuiabá, na segunda Vara Criminal, para assinatura.
(...).” [Grifo].

Em juízo, mudou a versão dos fatos, narrando que não conhece as vítimas, bem como negou sua participação no delito.

Disse que as vítimas somente fizeram seu reconhecimento porque foi colocado em situação de evidência, vez que a camionete capotou próximo ao rio onde passa todos os dias para ir pescar. Afirmou que somente foi colocado como participante dos fatos porque tem “
passagem
” (
sic
) pela polícia.

Relatou que confessou na delegacia porque os policiais fizeram tortura psicológica. Assim, sua confissão extrajudicial foi colocada pelos policiais.

Acrescentou, por fim, que não sofrou qualquer escoriação em razão de acidente.

O corréu
Gabriel João Moares de Oliveira
, ao ser ouvido perante autoridade judicial, confessou o delito, confirmando a participação de outros 3 (três) agentes. Todavia, afirmou não os conhecer, e que o recorrido Rodolfo apareceu no local da prisão. No veículo estavam em 4 (quatro) pessoas, sendo que os demais empreenderam fuga pela mata.

A vítima
Priscila Aparecida Martins
, narrou em juízo toda a ação criminosa, informando que estavam em 4 (quatro) agentes. Seu marido,
Wilson Bom despacho do Carmo,
foi mais detalhista, informando que havia sido vítima de roubo em sua casa há menos de 20 (vinte) dias. No que tange ao recorrido Rodolfo, disse que certamente já havia participado de outro roubo em sua residência, pois, ao entrar na sua casa, foi direto no local onde ficava a televisão, percebendo que o mesmo já sabia onde estava instalado o aparelho.

Nesse sentido, corroborou na íntegra suas declarações prestadas na fase investigativa, ID. 13409459:

“ (...) QUE nesta data, por volta das 08h00, estava em sua casa, dentro do seu quarto, juntamente com sua esposa e sua filha SOPHIA (03 anos), quando sentiu forte odor em sua casa, e ao abrir a porta do quarto, a mesma foi repentinamente aberta por dois homens, um deles portando revolver, apontando na direção do declarante, mandando este retornar para dentro do quarto, onde foi amarrado com um cabo de carregador de telefone celular com as mãos para trás. QUE, ato continuo, um dos ladrões adentraram o banheiro do quarto, onde a esposa do declarante tomava banho juntamente com a filhinha. QUE sua esposa ficou dentro do banheiro com uma coberta no corpo, enquanto que os ladrões passaram a revirar pertences ali dentro. QUE ato continuo, o declarante foi colocado sentado na sala, instante em que viu que ali haviam mais dois ladrões, os quais adentraram a casa quando o casal já estava rendido. QUE tudo foi revirado dentro da casa, e da li, foram subtraídos, roupas, perfumes, dois aparelhos celulares, duas televisões, dois anéis de aliança, colocados tudo dentro do veículo VW AMAROK cor PRETA placa AYR-6668, que também foi roubado. QUE quando estavam colocando os objetos dentro da caminhonete, os ladrões viram a vizinhança observando a ação deles, e nisso um deles gritou: "sujou, sujou". QUE ato continuo‘, todos saíram da casa, e ao vê-los saindo, o declarante acionou o controle remoto do portão ficando " todos do lado de fora da casa, e ato continuo o declarante trancou as portas de sua casa e através da janela gritou por socorro. Que os quatro ladrões figuram na caminhonete. QUE uns três minutos depois, uma guarnição da polícia militar chegou a sua casa, tomando ciência do ocorrido, saindo no encalço dos suspeitos. QUE uma de suas vizinhas disse que através do sistema de monitoramento de sua casa, viu que os ladrões chegaram a pé a casa do declarante, três deles pularam o muro, enquanto que o outro ficou na calçada dando cobertura. QUE essa vizinha também viu quando os ladrões saíram da casa do declarante levando a caminhonete, fato este também acompanhado por outros vizinhos que perceberam a movimentação na casa do declarante. QUE a vizinha, cujo nome o declarante não sabe, que visualizou a chegada dos ladrões, foi quem acionou a polícia, comparecendo a guarnição policial a casa do declarante. QUE terminada a ação, uns trinta minutos depois, o declarante foi informado que sua caminhonete havia sido recuperada, e dois dos ladrões haviam sidos presos, porém, sua caminhonete foi completamente destruída pelos meliantes que a capotaram durante a fuga da polícia. QUE um dos assaltantes era de cor claro, de estatura mediana, usava bigode ralo, corpo normal, cabelos cortados baixinhos, aparentando no máximo 25 anos de idade. QUE o outro é moreno pardo, corpo normal, estatura mediana, cabelos bem baixinhos, aparentando 23 anos de idade. QUE o que portava arma de fogo era moreno pardo, estatura mediana um pouco baixo, magro, também aparentando 23 anos. QUE o ultimo era mais alto que os demais, cor claro, cabelos claros, corpo atlético, tinha tatuagem em um dos braços, aparentando a mesma faixa de idade dos demais.
QUE após ser informado pelos policiais acerca da recuperação de sua caminhonete, o declarante e sua esposa foram ao local citado, onde estavam dois indivíduos presos, sendo eles os dois últimos descritos neste auto, identificados pelos nomes de RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA e GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA, prontamente reconhecidos pelo declarante e por sua esposa como sendo os que praticaram o roubo em sua casa.
QUE o declarante afirma também que GABRIEL é quem portava o revolver durante todo o transcorrer do roubo, QUE os dois suspeitos detidos foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal, para receberem atendimento médico, enquanto que o carro do declarante ficou completamente destruído. [
Grifo
].

Fabiano Borges Rodrigues
, policial militar que participou do flagrante, devidamente compromissado, informou que dos réus presentes na audiência, um ficou ferido e o outro empreendeu fuga no matagal à beira do rio, sendo capturado pelo apoio de helicóptero.

Informou que o veículo ficou bastante danificado em razão do capotamento, e ao fazer vistoria interna, foi encontrado um revólver 38, bem como 2 (dois) televisores e alguns objetos pessoais (roupas e perfumes).

Nesse sentido, assim consta de seu depoimento prestado na delegacia, ID. 13409501:

“ (...) QUE nesta data, juntamente com o condutor qualificado nestes autos, foram informados via CIOSP acerca de crime de roubo no bairro Jardim Comodoro 2, Cuiabá/MT, praticado por quatro indivíduos, os quais subtraíram 01 (um) veículo camionete VW AMAROK cor PRETA, placa AYR-6668, 02 (duas) televisões, e outros objetos. QUE diligenciado na Avenida Doutor Paraná, rotatória da Ponte Sergio Mota, a guarnição deparou com o veículo citado, com três ocupantes, sendo feito o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos para que os indivíduos parassem o veículo, não obedecido por eles, que foragiram em alta velocidade tomando rumo ao Bairro Carrapicho. QUE transitando pela estrada de chão, o indivíduo que conduzia a caminhonete, perdeu o controle do veículo e capotou por cerca de cinco a seis vezes. QUE esse tal motorista foi identificado pelo nome de GABRIEL JOÃO MORAES DE OLIVEIRA, o qual foi lançado para fora e teve fratura no fêmur direito e escoriações por todo o corpo. QUE o outro ocupante do carro, identificado pelo nome de RODOLFO STEFANY SANTA FERREIRA, empreendeu fuga pelo matagal, sendo detido com o apoio da equipe em patrulha aérea do CIOPAER, quando estava na beira do rio Cuiabá. QUE o terceiro ocupante do carro, também empreendeu fuga pelo matagal e conseguiu foragir. QUE foi acionada a equipe do SAMU, comparecendo ao local do fato encaminhando GABRIEL ao PSM-VG. QUE posteriormente à saída da equipe do SAMU, RODOLFO começou a se queixar de dores pelo corpo, sendo ele também encaminhado pela guarnição policial ao Pronto Socorro Municipal para cuidados médicos. QUE forram efetuadas buscas no interior do veículo roubado, onde foi encontrado no assoalho, uma arma de fogo, modelo revolver, marca ROSSI, calibre 38, de numeral J010231, contendo 06 (seis) munições intactas, e após checagem via CIOSP-WEB foi constatado que essa arma de fogo é carga da PM-MT. QUE a vítima WILSON BOM DESPACHO DO CARMO e sua esposa PRISCILA APARECIDA MARTINS, reconheceram GABRIEL e RODOLFO como sendo os autores do roubo da caminhonete, informando ainda que durante a ação, a arma de fogo estava em posse e GABRIEL. QUE os dois suspeitos ficaram internados no Pronto Socorro, enquanto que o terceiro suspeito não foi encontrado. (...).”

Aliada às informações fornecidas pelas vítimas e pelos policiais que participam no flagrante, na fase investigativa e judicial, consta dos autos certidão informando que os acusados, Rodolfo e Gabriel foram internados no Pronto Socorro Municipal.

Confira-se, ID. 13409457:

“CERTIFICO
, para os devidos fins e efeitos legais que, não foi possível reduzir a termo os interrogatórios, bem como coletar as assinaturas nas respectivas Notas de Culpas, de RODOLFO STEFFANY SANTA FERREIRA e GABRIEL JOAO MORAES DE OLIVEIRA, devido ao fato de ambos estarem internatos no Pronto Socorro Municipal, nesta cidade, em virtude de acidente automobilístico durante fuga após a subtração, mediante arma de fogo, do veículo CAMINHONETE VW AMAROK cor PRETA placa AYR-6668, roubado da vítima WILSON BOM DESPACHO DO CARMO, conforme depoimento do condutor: GERSON DA SILVA CAMPOS, e primeira testemunha: FABIANO BORGES RODRIGUES, ambos policiais militares que atenderam a ocorrência, fato este noticiado via Boletim de Ocorrência n. 2018.125376.”

Com efeito, denota-se pelas provas produzidas nos autos que as testemunhas Fabiano (policial militar), Priscila e Wilson (vítimas), confirmaram a versão acusatória, bem como a participação do corréu Rodolfo. Destaca-se que a vítima Wilson reconheceu o recorrido durante a ação criminosa, relatando que o mesmo ao entrar na residência foi direto para o local onde ficava o aparelho de televisão.

Analisando os elementos probatórios acima transcritos, verifico a existência de duas versões nitidamente antagônicas: por um lado, a versão apresentada pelo acusado negando a participação no delito, informando de que estaria a caminho da pesca, como fazia todos os dias, local próximo de onde mora com sua esposa, dizendo, ainda, que foi capturado junto com outros 6 (seis) pescadores, porém, ficou detido em razão de seu “passado criminoso”. Contudo, não há nos autos qualquer evidência, mínima que seja, a confirmar suas alegações.

De outro lado, temos a versão acusatória, que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, desincumbiu com o ônus da prova. As declarações prestadas pelos policiais e pelas vítimas, em ambas as fases processuais, aliadas à certidão de internação do recorrido em decorrência das lesões sofridas no acidente com o veículo, objeto do roubo, bem como o laudo pericial n. 1.1.02.2018.004070-01, confirmam as escoriações sofridas pelo acusado (ID. 13411482), não deixando dúvidas para ser revolvida em seu benefício.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso para condenar o recorrido
Rodolfo Stefany Santa Ferreira
, para prática do delito descrito no 157, § 2°, incisos I e II, c.c. art. 70, ambos do Código Penal.

Desse modo, considerando que o crime de roubo circunstanciado ocorreu mediante a prática de uma só conduta no mesmo cenário fático, tratando-se de concurso formal de delitos, passo a dosar a pena em igualdade para as vítimas
Wilson Bom Despacho do Carmo
e
Priscila Aparecida Martins
, nos seguintes termos:

A
culpabilidade
do réu é normal ao tipo, assim como as
circunstâncias do crime
. A
personalidade
do réu não deve ser considerada em seu desfavor, visto que não foi trazido aos autos característica que o desabone. Do mesmo modo, nada desabona a
conduta social
do réu. Os
motivos do crime
são comuns à espécie. As
consequências
, apesar do prejuízo sofrido pelas vítimas, são inerentes ao crime contra o patrimônio. Avaliando o
comportamento das vítimas
, ressai que em nada contribuí para o crime.

Contudo, o acusado possui antecedente criminal, pois, conforme consulta no processo executivo de número 11404-85.2013.811.0042, código: 350224, consta as seguintes guias de execução penal:

01 -
Guia de Execução Penal Definitiva, recebida da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo no 10861-19.2012-811.0042, Infração: Artigo 157, § 2o, I e II c/c artigo 70, todos do Código Penal. PENA: 06 anos, 04 meses e 24 (vinte) dias de reclusão, Regime: Semiaberto.
Transito julgado: MP 13/02/2013, foi retificado em 21/09/2016, conforme o Acordão da 3a Câmara Criminal do TJ/MT, fls. 133/143, data em 18/12/2013
.

02-
Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal de Várzea Grande - MT, ref. Aos Autos No 22150-06.2011.811.0042 (Cód. 278543), no art. 157, § 2o, I e II, c.c Art. 70
caput,
todos do CP, a pena de 07 anos e 05 meses de Reclusão e 550 dias multa, Transitado em 06/02/2016-MP,
13/02/2012-Defesa e 06/02/2012-Réu. Anotado em 21/09/2016.

03-
Guia de Execução Penal 4a Vara Criminal de Várzea Grande -MT, Proc. n. 14187-05.2015.811.0002, cód. 405449, no art. 157, § 2o, I E II, do CP, a pena de c/c/ art. 244-B do Eca, ambos na forma do artigo 69, todos do CP, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão no regime semiaberto, pagto 13 dias multa, transitado em
21/08/2017

p/ as partes
. Anotado em 11/10/2017.

Com efeito, considerando que a pena em abstrato do delito tipificado no artigo 157 do Código Penal, possui intervalo de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, existindo uma circunstância judicial em seu desfavor, fixo a basilar em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na 2a fase, não figura atenuantes, todavia, considerando a condenação no processo n. 14187-05.2015.811.0002, cód. 405449, presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual, exaspero a pena-base em 6 (seis) meses, estabelecendo a provisória em
5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O réu é possuidor de 3 (três) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas (no caso aquela relativa ao processo n.

201201951237, cuja sentença transitou em julgado em 19/3/2012, antes da prática do delito objeto deste recurso, o que se deu em 4/11/2014) não foi atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Nesse contexto, tem-se que essa condenação foi utilizada na segunda etapa da dosimetria como agravante (reincidência) e as outras duas - processos n. 200201873944 e 200502361365 - valoradas a título de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria.

2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa.

3. No caso, o Tribunal a quo, motivadamente, considerou como desfavoráveis os maus antecedentes do recorrente, por condenação com trânsito em julgado distinta daquela que foi valorada na segunda etapa, a título de reincidência. 4. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016, grifou-se).

5. "O condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime fechado, se desfavoráveis quaisquer das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal (...)" (HC 212.232/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 26/8/2014).

6. A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Na 3a fase, verifica-se a incidência de 2 (duas) majorantes, previstas nos incisos I e II do § 2° do art. 157 do CP, quais sejam, a violência mediante uso de arma de fogo e o concurso de pessoas, a que não extrapolaram à normalidade do delito, dessa forma, com fundamento na súmula 443 do STJ (
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
), aplico a fração de aumento da pena no mínimo de 1/3 (um terço), perfazendo
6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,

Em razão do concurso formal (CP, art. 70) para os roubos ocorridos (vítimas:
Priscila
e
Wilson
), elevo a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de Liberdade o patamar de
07 (sete) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 do salário mínimo
, cada dia, a qual torno definitiva.

Face à reincidência, com fundamento no artigo 33, § 2°, “b”, do Código Penal (
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
), estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena no
fechado.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para condenar
Rodolfo Stefany Santa Ferreira
, nas sanções do 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020